Tribunal: TJDFT
Processo: 0703551-79.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703551-79.2022.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIA DE MATOS FIGUEIREDO, PEDRO AUGUSTO MATOS FIGUEIREDO EMBARGADO: SARAH DE AZEVEDO FIGUEIREDO, CARLOS EDUARDO DE AZEVEDO FIGUEIREDO D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência dos embargos de declaração (ID no52064685), formulado no ID n.o 56976300, de acordo com o art. 998, do CPC. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos para julgamento dos recursos de apelação. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator